Tribunal: STF
Processo: HC 82191
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-12-17
Data de publicação: 2002-12-17

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. REITERAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS:
NÃO-CONHECIMENTO. DEBATE DE TESES NÃO SUBMETIDAS ÀS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE.
1.      Reiteração de pedido já examinado em outro habeas-corpus, com
 perfeita
identidade em relação ao nome do paciente e aos mesmos fundamentos.
Não-conhecimento, conforme iterativa jurisprudência da Corte.
2.      Alegação de que o paciente não fora procurado em todos os
 endereços fornecidos
à autoridade policial e de haver defensor constituído nos autos.
 Questões não submetidas
ao juízo ordinário, importando sua análise indevida supressão de inst
ância. Caso fosse
possível ultrapassar essa barreira, a matéria demandaria aprofundada
 dilação probatória,
o que é incompatível com o rito sumário do habeas-corpus.
        Habeas-corpus parcialmente conhecido e, nessa parte,
 indeferido.